Tribunal: TJMT
Processo: 1004538-17.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004538-17.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FERNANDES GALVAO - CPF: 928.659.251-53 (APELANTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.212.351-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DOLO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, com imposição de pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença absolveu o réu da imputação relativa ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa postulou, em sede recursal, a absolvição com base em legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa e ausência de dolo. Subsidiariamente, requereu a exclusão ou a redução do valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) verificar se estão presentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade aptas a justificar a absolvição do acusado;

(II) examinar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, diante da ausência de indicação de valor na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas por documentos oficiais (boletim de ocorrência, laudos periciais, autos de prisão e apreensão), além de depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e testemunhas em juízo, que relataram ter o acusado atropelado deliberadamente um dos presentes durante tentativa de fuga.

A tese de legítima defesa é afastada, pois não configurada agressão injusta, atual ou iminente. A atuação das testemunhas visava cessar agressões previamente praticadas pelo réu contra sua companheira, o que não autoriza reação desproporcional com o uso de veículo automotor como instrumento de lesão.

Também é rejeitada a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. A alegação de temor de linchamento carece de suporte probatório e revela-se insuficiente para afastar a exigência de conduta lícita, especialmente quando havia a possibilidade de fuga sem causar lesão a terceiros.

A ausência de dolo igualmente não se sustenta, pois, ao dirigir intencionalmente em direção a pessoas, o agente, no mínimo, assume o risco de produzir o resultado (dolo eventual), conduta incompatível com a alegada tentativa de apenas se desvencilhar de agressões.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é afastada, diante da inobservância dos requisitos estabelecidos pelo art. 387, IV, do CPP, e pela jurisprudência do STJ, uma vez que a denúncia não especificou valor, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A alegação de legítima defesa não se sustenta quando a suposta agressão é reação legítima de terceiros à prática de violência doméstica previamente cometida pelo agente.

O uso de veículo automotor em direção a grupo de pessoas, com resultado lesivo, configura dolo eventual e afasta a tese de ausência de dolo.

A inexigibilidade de conduta diversa exige situação excepcional, não caracterizada por mero temor infundado de agressão.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória exige a indicação expressa do montante pretendido na denúncia, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 1o, I e II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023; TJ-MT, RSE 0000236-25.2018.8.11.0038, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.07.2024; TJDFT, Acórdão no 173361, autos no 0727023-64.2021.8.07.0003, rel. Des. Esdras Neves, j. 20.07.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS ANTÔNIO FERNANDES GALVÃO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Na mesma oportunidade, o absolveu da imputação relativa ao crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 285901866), a defesa pugna pela absolvição do apelante, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa, a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa e a ausência de dolo.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução para o patamar de um salário-mínimo.

Em contrarrazões (ID 289566882), o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 298446862), em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 03 de março de 2018, por volta de 23h10min, na Rua Basílio Dourado, n° 725, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado utilizando-se de seu veículo, um Toyota Corolla, cor prata, placa OKA-7955/GO, após ingerir bebida alcoólica e encontrar-se com sua capacidade psicomotora alterada pelo uso do álcool, provocou as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito às fls. 19-22-IP na vítima Edmar Pereira da Silva.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, conclui-se que o denunciado, no dia do fato, havia ingerido bebidas alcoólicas e, ao chegar em casa acompanhado de sua companheira Rubiane Pereira da Serra, começaram a se desentender. Nesse momento, o denunciado passou a agredi-la e Rubiane, temendo por sua integridade física, pois o denunciado já teria lhe agredido e ainda danificado sua motocicleta, jogando-a para o lado de fora da casa, pediu socorro aos frequentadores de um bar que é localizado próximo ao local do fato.

Quando as pessoas chegaram ao local para prestar socorro à companheira do denunciado e o denunciado já sabendo que haviam chamado a polícia, entrou em seu veículo e atropelou intencionalmente três pessoas, dentre elas a vítima Edmar, que, conforme o laudo acostado aos autos às fls. 19/22-IP, sofreu lesões de natureza grave, resultando perigo de vida e ainda incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias. (...) (sic) (id. 271320933)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa do apelante pleiteia absolvição do apelante, invocando a excludente de ilicitude da legítima defesa, a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa e a ausência de dolo.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução para o patamar de um salário-mínimo.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 271320937 - pág.5/13), pelo auto de prisão (Id. 251132339), pelo auto de apreensão (id. 251133191 - pág.14), pelo laudo de exame de corpo de delito (id. 271320937 - pág. 25/30), pelo relatório de investigação (id. 271320937 - pág.107/108) e pelas declarações das vítimas e testemunhas.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de lesão corporal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

No caso em análise, observa-se que o apelante, durante seu interrogatório, fase inquisitiva, permaneceu em silêncio.

Em juízo, durante o interrogatório, negou a prática delitiva, declarando que a vítima e outras pessoas tentaram retirá-lo de dentro do carro à força, ameaçando e dizendo a ele que “iria ensiná-lo a não bater em mulher”, e que diante dessa situação arrancou com o seu veículo para não ser agredido.

A vítima,
Edmar Pereira da Silva
, em juízo que estava em um bar próximo à residência do apelante quando a companheira deste, Sra. Rubiane, saiu do imóvel gritando por socorro, afirmando estar sendo agredida.

Relatou que, ao se aproximar com outras pessoas para prestar auxílio, o apelante entrou em seu veículo, engatou a marcha à ré e o atropelou deliberadamente, prendendo-o debaixo do carro, de forma contundente.

Acrescentou que, mesmo com os gritos de todos no local, o réu acelerou e, após passar por cima de seu corpo, ainda tentou manobrar o veículo para atingi-lo novamente, o que só não ocorreu porque conseguiu rolar para a calçada.

Por fim, afirmou que graves lesões sofridas, que resultaram em internação em UTI, longo período de incapacidade laboral e sequelas permanentes, como a perda parcial da audição.

A testemunha PM
Manoel Alves de Sousa
, em juízo, declarou que, ao ouvir os pedidos de socorro, ele, a vítima e a testemunha Wender se dirigiram ao local para intervir na agressão que o apelante praticava contra sua companheira.

Relatou que o réu, ao perceber a aproximação das pessoas, entrou no carro e, de forma intencional, atropelou a vítima Edmar, passando por cima de seu corpo, e ainda tentou atingi-la uma segunda vez.

Em juízo, a testemunha
Wender de Oliveira Lima
declarou que, após acionarem a polícia, foram até o local para tentar conter o apelante e fazer cessar as agressões. Relatou que o réu entrou no carro e, mesmo vendo que as pessoas estavam ao lado da porta, acelerou o veículo, atropelando a vítima Edmar.

Para a configuração da legítima defesa, o art. 25 do Código Penal exige a presença simultânea de requisitos objetivos e subjetivos, quais sejam: a repulsa a uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, com o uso moderado dos meios necessários.

De igual modo, a inexigibilidade de conduta diversa, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, pressupõe uma situação fática excepcionalíssima, na qual não se poderia razoavelmente esperar do agente um comportamento conforme o direito.

O que se extrai do acervo probatório não é uma situação de legítima defesa e nem de inexigibilidade de conduta diversa, mas sim uma ação deliberada de fuga em que o apelante assumiu, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo.

A suposta “agressão injusta” não partiu da vítima ou das testemunhas; ao contrário, a intervenção delas foi uma reação legítima a uma conduta ilícita anterior do próprio apelante – a violência doméstica contra sua companheira. A tentativa de detê-lo até a chegada da polícia, previamente acionada, não configura a injusta agressão que autorizaria uma reação tão desproporcional como o uso de um veículo automotor como arma.

Ademais, ainda que se cogitasse, apenas para fins de argumentação, a existência de uma agressão, a reação do apelante foi manifestamente desproporcional. O uso de um automóvel contra pessoas desarmadas excede, em muito, a moderação exigida pela lei.

Conforme entendimento jurisprudencial,
“descabido o reconhecimento da excludente da ilicitude referente à legítima defesa quando a agente usa de meios desproporcionais, ainda que sob o pretexto de repelir injusta agressão, evidenciando o dolo de causar danos ao corpo ou à saúde da ofendida, e não de meramente se defender.”
(TJDFT, Acórdão no 173361, autos no 07270236420218070003, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, julgado em 20/07/2023).

A alegação de que temia ser linchado, por sua vez, poderia, em tese, configurar uma legítima defesa putativa. Contudo, "
a tese de legítima defesa putativa só deve ser acolhida quando restar evidenciado, de plano, a ocorrência de erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual, o que não é o caso destes autos.
" (TJ-MT, RSE no 00002362520188110038, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/07/2024).

No caso, não há qualquer elemento que indique a ocorrência de um erro escusável, as provas demonstram que a vítima e as testemunhas agiam com o intuito de proteger a companheira das agressões do apelante até a chegada da polícia e, assim, garantir a aplicação da lei, não linchá-lo.

A tese de inexigibilidade de conduta diversa também não se sustenta. Era plenamente exigível que o apelante aguardasse a chegada da autoridade policial ou que empreendesse fuga sem direcionar seu veículo contra as pessoas que ali estavam.

A alegação de temor de linchamento carece de qualquer substrato probatório, mostrando-se como mera tentativa de justificar uma conduta manifestamente ilícita.

Por fim, a alegação de ausência de dolo é igualmente rechaçada. Ao acelerar um automóvel em direção a um grupo de pessoas, o agente, se não age com dolo direto, ao menos assume o risco de produzir o resultado (dolo eventual). A conduta de, após o primeiro atropelamento, ainda tentar atingir a vítima novamente, conforme relatado de forma consistente, afasta qualquer dúvida sobre o
animus laedendi
.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e não configurada qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Subsidiariamente, a defesa
pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução para o patamar de um salário-mínimo.

A tese de afastamento da indenização merece acolhimento, por fundamento jurídico específico.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, de fato, autoriza o juiz a fixar, na sentença condenatória, um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

No entanto, a aplicação desse dispositivo não é irrestrita, devendo-se observar rigorosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que asseguram ao réu o direito de se manifestar sobre todos os aspectos da acusação, inclusive os de natureza patrimonial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a ausência de indicação, na peça acusatória, do valor pleiteado a título de reparação impede a condenação, por cercear o direito de defesa do acusado, que fica impossibilitado de contestar a razoabilidade e a proporcionalidade do
quantum
.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação consentânea com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, firmou o entendimento de que a fixação de indenização por danos morais exige, além do pedido expresso na exordial acusatória, a indicação do montante pretendido. Tal requisito é essencial para que o acusado possa exercer plenamente seu direito de defesa, manifestando-se não apenas sobre a existência do dano, mas também sobre a proporcionalidade do valor pleiteado.

No caso concreto, o Ministério Público, na denúncia (ID 271320933), requereu a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, mas o fez de forma genérica, sem especificar a quantia almejada, nos seguintes termos: "
[...] na qual também deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima [...]"
. Dessa forma, a condenação imposta na sentença, embora compreensível diante da gravidade dos fatos, violou a orientação jurisprudencial aplicável à matéria.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, estabeleceu que a validade da fixação de indenização por danos morais na esfera penal depende cumulativamente do pedido expresso e da indicação do valor pretendido na denúncia, excetuando-se apenas os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ), hipótese diversa da tratada nos autos.

Naquela oportunidade, a Corte Superior destacou:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. [...] DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (1) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. [...] 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. [...] 7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. 8. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.” (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Conclusivamente, em consonância com a jurisprudência vinculante da Corte Superior, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ressalvando-se à vítima o direito de buscar a reparação na esfera cível.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por

MARCOS ANTONIO FERNANDES GALVÃO
,
para o fim de reformar parcialmente a sentença, tão somente para afastar a condenação ao pagamento do valor mínimo a título de reparação por danos morais, mantendo, no mais, os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025